Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-49.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AEREO. PANDEMIA COVID-19. PERDA SUBSTANCIAL DOS VALORES PAGOS. CANCELAMENTO DOS VOOS. CABIMENTO. MP N. 925/2020. LEI N. 14.034/2020.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contidos na inicial.
2. Tendo em vista que o autor adquiriu as passagens em fevereiro de 2020, para viagem de férias de julho/2020, e comunicou, previamente, à recorrente a desistência (abril/2020), ante a superveniência da pandemia COVID-19, cabe ao transportador o direito à retenção do percentual de apenas 5% do valor pago (art. 740, § 3o, do Código Civil).
3. Com efeito, é nula de pleno direito a cláusula contratual que impõe ao consumidor a perda substancial dos valores pagos. Incidência do disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1110727, 07016594420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Todavia, a passagem aérea foi adquirida com tarifa promocional e que, por esse motivo, impõe ao adquirente obrigações diferenciadas, dentre as quais, o escalonamento do reembolso, inclusive com a possibilidade de ausência dele. As cláusulas contratuais estão bem definidas e os alertas quanto à impossibilidade também. Não pode o consumidor valer-se de tarifas módicas em troca da impossibilidade de reembolso, ao início, para, ao depois, desistir do serviço contratado e pleitear o reembolso do que pagou. Isso caracteriza venire contra factum proprium, o que ofende a boa-fé objetiva.
4. Ao tempo da manifestação da desistência do contrato pelo passageiro/recorrente, já vigia a MP n. 925, de 18/03/2020 (convertida na Lei n. 14.034/2020), dispondo, em seu art. 3o, que o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas seria de doze meses. A atual redação do art. 3o da norma legal ficou mais precisa, estatuindo que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor, por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Por sua vez, o § 3o do referido dispositivo legal, estabelece que o consumidor, nesses casos, poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, sendo ressalvado, no § 6o, que tais penalidades não se aplicam ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem. Está é a hipótese, portanto, que se aplicaria ao caso concreto. Todavia, foi contratada a passagem aérea por tarifa promocional, com a desistência do voo partindo do recorrente.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.